Tribunal: TJMT
Processo: 1017136-69.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017136-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA MENDONCA FONSECA - CPF: 896.363.841-34 (APELADO), JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE

EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
–

SÚMULA
54
DO STJ
– MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, § 3º do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

Havendo a inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por débitos indevidos, configura falha na prestação dos serviços passível de indenização.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1017136-69.2021.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

RENATA MENDONÇA FONSECA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais nº
1017136-69.2021.8.11.0003, ajuizada por
RENATA MENDONÇA FONSECA
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
inexistente o débito constante dos contratos nº 896363841000034EC, 8963638410000CT e 896363841000034FI, objetos da lide e condenou o requerido a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária pelo índice do INPC (IBGE), desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ), e juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que, “
ao contrário do que tenta emplacar a parte autora, diz que o débito contestado é oriundo do cartão de crédito n.º 4066559958221218 (contrato 8963638410000CT) expressamente contratado por ela na data de 11/05/2020”
(sic).

Assevera que “
os fatos indicam que autor tinha conhecimento da existência do cartão e o utilizou normalmente, portanto, as dívidas e restrições são devidas”
(sic).

Discorre que “
as demais negativações, qual sejam, 896363841000034EC, no valor de R$ 654,63 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) e 896363841000034FI no valor de R$ 751,57 (setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) referem-se a um empréstimo em conta e ao limite de crédito utilizados e não adimplidos pela autora”
(sic).

Diz que “
as telas sistêmicas devem ser consideradas provas admissíveis, vez que são hábeis, portanto, a conferir verossimilhança nos argumentos apresentados”
(sic).

E complementa que,
“segundo contrato de utilização, em caso de mora, o recorrente tem direito a negativar nome/CPF do cliente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito
, por isso,
“há de se reconhecer que a inclusão do nome da parte autora decorreu de exercício legal de direito, não havendo, por conseguinte, ato ilícito, e, com isso, a responsabilidade civil está afastada
” (sic).

Aduz que
“a inscrição do nome da parte recorrida no rol dos maus pagadores nada mais se deu do que no exercício regular de direito, uma vez que ela utilizou os serviços do banco e não efetuou o pagamento integral de seus débitos”
(sic).

Enfatiza que
“tendo o Banco Réu agido em exercício regular de direito e não restando efetivamente comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude dos descontos realizados no benefício da parte, que se frise, fora devida, deverá ser julgado improcedente o pedido de indenizatório”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e na remota hipótese de ser mantido o dano moral, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como que os juros fluam a partir do arbitramento da sentença (Id. 174352347).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 174352351).

Houve o recolhimento do preparo no id. 174352349.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
RENATA MENDONÇA FONSECA
ajuizou Ação Declaratória de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, visando a declaração de inexistência de débito e reparação dos danos descritos na inicial.

A autora aduz ter tomado conhecimento da existência de várias negativações indevidas em seu nome, contudo, afirma que mora nos Estados Unidos desde 2006 e jamais autorizou abertura e movimentação de qualquer conta bancária em instituição financeira alguma em seu nome.

Alega que ao saber que tinha sido vítima de estelionatários, veio ao Brasil para tentar solucionar o problema, porém, não obteve êxito, razão pela qual requer a declaração de inexistência dos débitos cobrados pelo réu, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada de piso julgou
procedente os pedidos formulados na inicial e declarou
inexistentes os débitos constante dos contratos nº 896363841000034EC, 8963638410000CT e 896363841000034FI, objetos da lide e condenou o requerido a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento, pelo índice do INPC (IBGE), e juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Inconformado, o banco demandado pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar o dano moral arbitrado, ao fundamento de que não se vislumbra no caso os requisitos essenciais para a caracterização do dever de reparar, e na remota hipótese de ser mantido o dano moral, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como que os juros fluam a partir do arbitramento da sentença.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo o apelante prestador de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, necessário transcrever parte dos fundamentos utilizados pela douta sentenciante, que bem externou a questão acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição bancária,
ipsis litteris
:

“(...)

O objeto da lide cinge-se no ressarcimento dos danos descritos na inicial, ao argumento de inexistência de relação jurídica entre as partes, relativo aos contratos 896363841000034EC, 8963638410000CT e 896363841000034FI, os quais somam um débito negativado no valor de R$ 8.561,79 (oito mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos).

(...)

No caso dos autos, restou incontroverso que a instituição financeira requerida efetuou cobranças e negativou o nome da demandante, em razão de débitos oriundos de contratos de crédito não contratados, os quais a autora alega não conhecer.

Considerando que a autora sustenta jamais ter efetuado os mencionados contratos de crédito com a instituição financeira ré, caberia a esta comprovar a inexistência de fraude in casu, o que não ocorreu.

Vê-se que tal atitude do réu configura um defeito na prestação de serviços, não podendo este imputar ao consumidor o ônus pelo prejuízo sofrido.

Até porque, diante da negativa da demandante, quem tem o ônus de demonstrar a existência do débito e o não pagamento é a parte ré, vez que somente esta possui tal elemento probatório.

E nem se argumente que seria da requerente o ônus da prova da inexistência de relação jurídica entre ela e a instituição financeira requerida.

Afinal, seria impossível comprovar inexistência da contratação que deu origem às negativações, eis que se trata de prova de fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica.

(...)

Ante a ausência de prova de prestação do serviço e sua contratação, fica claro que a cobrança feita pelo demandado, é indevida, por se referir a produto/serviço não contratado.

(...)

Não há dúvida, portanto, que a parte ré agiu com negligência, ao efetuar cobranças indevidas e negativação do nome da parte autora, a sua revelia”
(Id. 174352344).

Assim sendo, como bem exposto na sentença, restou evidenciado a falha na prestação dos serviços bancários ante a ausência de comprovação da relação jurídica e da legitimidade dos débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito
, que gera o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA R
AZOABILIDADE
E
DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS
DE
DIREITO PRIVADO, DIRCEU
DOS
SANTOS, Terceira Câmara
de D
ireito Privado, Julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) fixados na sentença.

Ao final, o recorrente pugna que os juros incidam a a partir do arbitramento da sentença.

No tocante ao termo inicial dos
juros de mora e correção monetária
, segundo a previsão contida nas Súmulas 54 e 362 do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a estipulação dos juros deve incidir a partir do
evento danoso
, e a correção monetária a partir do
arbitramento
, razão pela qual corrijo,
de ofício
, os juros fixados na sentença, por ser matéria de ordem pública.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mas,
de ofício
, modifico o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data do evento danoso, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023